Tribunal: TJES
Processo: 0000447-79.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-79.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-79.2020.8.08.0004

APELANTES: LEONARDO DE SOUZA SILVA, CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352
Advogado do(a) APELANTE: JANETE FERREIRA RODRIGUES - ES32539

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECRIAD).
PRELIMINAR
: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
RECURSO DE LEONARDO DE SOUZA SILVA:
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE (ART. 155, DO CPP).
RECURSO DE CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI.
CONTINUIDADE DELITIVA EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA ISOLADA. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO DE
LEONARDO DE SOUZA SILVA
PROVIDO. RECURSO DE
CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL.
Acolhido o entendimento do Ministério Público Estadual, que, com esteio na manifestação do Ministério Público Federal e do Juízo Federal originário, entendeu que o prejuízo ocasionado aos Correios é irrisório e ínfimo frente ao prejuízo amargado pelo Banco do Brasil e até mesmo dos próprios particulares, que tiveram seus aparelhos celulares roubados, motivo pelo qual não incide a hipótese de competência da justiça federal, prevista no art. 109, I, da Constituição da República. Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2.
DO

RECURSO DE LEONARDO DE SOUZA SILVA.
À míngua de provas produzidas judicialmente (art. 155, do Código de Processo Penal), não há como preservar a condenação em desfavor de Leonardo, que não pode se basear exclusivamente em provas extrajudiciais, ou em seu envolvimento em crimes semelhantes. Portanto, a absolvição é medida que se impõe.
Recurso provido.

3. DO RECURSO DE CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI.
Havendo condenações em processos diversos, é uníssono que compete ao Juízo das Execuções analisar a possível incidência da continuidade delitiva. Jurisprudência.

3.1. Dosimetria.
Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

3.2. Não há
bis in idem
em se reconhecer a incidência da majorante da restrição da liberdade, que se relaciona com a própria privação do direito de ir e vir, com a majorante do concurso formal, que diz respeito ao quantitativo de crimes praticados (patrimônios subtraídos).

3.3. Segundo a jurisprudência,
“Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado, a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). No processo de dosimetria, o critério maior é o da proporcionalidade, na perspectiva de vedação tanto ao excesso quanto à insuficiência, em nome da devida individualização da pena, não sendo possível transformá-la em mero processo matemático ou aritmético, naquilo que não foi assim estabelecido no ordenamento jurídico. No caso vertente, acolhe-se a tese defensiva, para fazer incidir cada majorante prevista na parte especial isoladamente, considerando que já houve a aplicação das duas causas de aumento, alcançando maior proporcionalidade.

3.4. Em relação aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B, do ECRIAD), já foi fixada a pena mínima, cumprindo ressaltar que não há dúvidas de que o acusado sabia da idade dos adolescentes, até porque praticaram outros crimes juntos. Súmula nº 500/STJ.

3.5. Existe um equívoco na r. Sentença, ao separar o bloco dos crimes de roubo dos crimes de corrupção de menores, quando, em verdade, a regra prevista no
caput
, do art. 70, Código Penal, não diferencia as espécies dos delitos resultantes da mesma conduta.

3.6. Outro ponto que merece destaque é o fato de que somente houve subtração de 04 (quatro) patrimônios diversos, do que decorre a impossibilidade de se reconhecer a prática de 07 (sete) crimes de roubo. Diante disso, havendo 06 (seis) crimes no total (04 roubos e 02 corrupções de menores), deve incidir a fração de 1⁄2 (metade).
Recurso parcialmente provido.

4
.
Recurso

de
LEONARDO DE SOUZA SILVA
provido. Recurso de CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI

parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de LEONARDO DE SOUZA SILVA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-79.2020.8.08.0004

APELANTES: LEONARDO DE SOUZA SILVA, CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352
Advogado do(a) APELANTE: JANETE FERREIRA RODRIGUES - ES32539

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INCOMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL

Conforme relatado, suscitou-se, de ofício, preliminar de suposta incompetência da justiça estadual para julgar o feito.

Em suma, trata-se de crimes de roubo e corrupção de menores ocorridos no interior de uma Agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
localizada em Anchieta, ocasião em que os denunciados, em concurso com dois adolescentes (R. D. O. D. S. e W. W. D. A.), subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 03 (três) encomendas avaliadas em
R$ 234,74 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, bem como
R$ 5.841,55 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), pertencentes ao Banco do Brasil,
e
R$ 460,89 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)
pertencentes aos Correios, além de 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Enaylle Feijolli Faria e Gilfábio Cruz de Oliveira.

Inicialmente, registra-se que as investigações foram promovidas pela Polícia Federal, porém o Juízo Federal competente, acolhendo Parecer do Ministério Público Federal, entendeu por declinar da competência em favor da Justiça Estadual, concluindo-se que
o prejuízo suportado pela Empresa Pública Federal seria irrisório frente aos prejuízos
sofridos pelo Banco do Brasil e pelos particulares
(Vol. 01, pp. 203-205).

Oportunizada a manifestação às partes, os apelantes ficaram silentes, mas o Ministério Público manifestou-se pela
rejeição
da preliminar.

Compulsando os autos, entendo por preservar o entendimento do Ministério Público Estadual, que, com esteio na manifestação do Ministério Público Federal e do Juízo Federal originário, entendeu que o prejuízo ocasionado aos Correios é irrisório e ínfimo frente ao prejuízo amargado pelo Banco do Brasil e até mesmo dos próprios particulares, que tiveram seus aparelhos celulares roubados, motivo pelo qual
não incide a hipótese de competência da justiça federal, prevista no art. 109, I, da
Constituição da República
(CC n. 174.265/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020; AgRg no CC n. 161.363/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 30/4/2019).

Ademais, ressalto que os réus não impugnaram tal entendimento, tendo respondido a todo o processo perante a Justiça Estadual.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO DE SOUZA SILVA e CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta (
link
no Id. 6855453, Vol. 03, pp. 31-71), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70 (07 vezes), ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, às seguintes penas:

1) LEONARDO DE SOUZA SILVA
:

1
5
(
quinze
) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e
129
(
cento e vinte e nove
)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2) CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI
:

1
2
(
doze
) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 16h30min, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizada na Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 258, Centro de Anchieta, os denunciados, em concurso com dois adolescentes (R. D. O. D. S. e W. W. D. A.), subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
03 (três) encomendas avaliadas em R$ 234,74 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, bem como
R$ 5.841,55 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), pertencentes ao Banco do Brasil,
e
R$ 460,89 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) pertencentes aos Correios
, além de
02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Enaylle Feijolli Faria e Gilfábio Cruz de Oliveira
.

Consta que os autores do fato se dirigiram à Agência, a bordo de um veículo Celta, dirigido pelo denunciado
Leonardo
, enquanto
Christopher
e os dois adolescentes, portando armas de fogo, invadiram a agência e anunciaram o assalto, rendendo os funcionários, bem como tentaram destruir o sistema de videomonitoramento.

Narra-se que os denunciados e os adolescentes mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade de locomoção, por cerca de 30 (trinta) minutos.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de 07 (sete) crimes de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade, bem como no crime de corrupção de menores, todos eles em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Inquérito Policial Federal, nos Laudos de Perícia Papiloscópica (Vol. 01, pp. 51-59 e 143-151), no Laudo Pericial de Exame de Confronto de Imagens Faciais (Vol. 01, pp. 229-265), no Laudo Pericial de Local de Crime (Vol. 01, pp. 289-331), e no Relatório de Apuração dos Correios (Vol. 01, pp. 163-175).

Em relação à
autoria,
o apelante
LEONARDO DE SOUZA SILVA
requer sua
absolvição
, alegando insuficiência de provas em seu desfavor.

Segundo a Denúncia, Leonardo fora o responsável por dirigir o veículo Celta, cor
preta
, tendo conduzido e dado fuga a Christopher e aos adolescentes.

Nessas situações, é uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores,
não é mero partícipe,
mas
coautor
, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023;
TJES
, ApCrim 0007695-27.2019.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 03/8/2023).

Ao analisar as provas dos autos, observo que os réus participaram de uma série de assaltos às agências de Correios neste Estado, entre 2019 e 2020, sendo elencado que Christopher foi indiciado por 10 (dez) crimes, enquanto Leonardo foi indiciado pela prática de 12 (doze) crimes, alguns desses coincidentes
1
.

Ao ser ouvido na esfera policial,
Leonardo
confessou a prática dos assaltos em Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Fundão, Mimoso do Sul, Vila Pavão, Alegre, Pancas e Ibiraçu (08 crimes), porém nada foi perguntado acerca do crime em Anchieta (Vol. 01, pp. 355-359 e 361-363). Em juízo, afirmou que realmente teve envolvimento em alguns assaltos, mas
não praticou o crime em questão
(Anchieta)
.

Da mesma forma,
Christopher
afirmou, extrajudicialmente, que Leonardo foi coautor do crime em Pancas, mas que, quanto ao crime em Anchieta (15/01/2020), teria praticado apenas com os adolescentes W. W. D. A. (“Pé de Pano”) e R. O. D. S., sendo o primeiro adolescente o responsável por dar fuga, em um Celta
prata
(Vol. 01, pp. 269-273). Em juízo, confessou parcialmente a prática dos fatos, dizendo que não pegou bens das vítimas, e não identificou qualquer dos coautores, dizendo, no entanto, que
Leonardo
não era
o motorista.

De seu turno, o adolescente R. O. D. S., afirmou, perante a autoridade policial, que, no assalto em Anchieta (15/01/2020), havia uma quarta pessoa (motorista), amigo de Christopher, o qual desconhecia (Vol. 01, pp. 347-349).

E, por sua vez, o adolescente W. W. D. A. afirmou que
“LEONARDO dirigiu um Celta
preto
e ficou aguardando no carro; que foi LEONARDO quem escolheu o local do roubo”
(Vol. 01, pp. 351-353).

Os funcionários dos Correios Gilfábio, Enaylle e Katiane somente puderam relatar o que ocorreu no interior da Agência, nada acrescentando acerca da fuga ou da existência de um quarto autor, na condição de motorista, tampouco quanto ao veículo utilizado na fuga.

Dessa forma, após analisar detidamente os autos, observa-se que
o único elemento de prova em desfavor de Leonardo é a declaração extrajudicial do adolescente W. W. D. A., não renovada em juízo
, que resta isolada, e, portanto,
não satisfaz a exi
g
ência prevista no art. 155, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não houve qualquer colheita de provas acerca do veículo utilizado na fuga, não havendo fotografias, filmagens, etc., nem registro de que havia um quarto assaltante que tenha ficado aguardando no veículo, para dar fuga.

Além disso, sequer foi pesquisado se Leonardo ou alguma pessoa próxima a ele possuía um Celta preto.

Aliás, nota-se que existem informações controvertidas até mesmo sobre a cor desse veículo, porquanto Christopher havia dito que era um
Celta prata
, e W. W. D. S. disse que era um
Celta preto
.

Portanto, à míngua de provas produzidas judicialmente (art. 155, do Código de Processo Penal),
não tenho como preservar a condenação em desfavor de Leonardo
, que não pode se basear exclusivamente em provas extrajudiciais, ou em seu envolvimento em crimes semelhantes.

Cumpre ressaltar que não se discute a condenação de
CHRISTOPHER
, diante das inúmeras provas fotográficas e papiloscópicas, constantes nos autos, além de sua confissão judicial e extrajudicial.

Prosseguindo, a defesa de
CHRISTOPHER
pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista a ocorrência de múltiplas condenações em crimes de mesma espécie, dentro de uma janela temporal próxima.

Ocorre que tais delitos não foram objetos deste processo, e, portanto, não seria possível reconhecer a continuidade delitiva, neste momento, por absoluta extrapolação do objeto deste feito, até para não se incorrer em análise insuficiente dos requisitos objetivos e subjetivos que circundam o referido instituto benéfico.

Dessa forma,
havendo condenações em processos diversos, é uníssono que compete ao Juízo das Execuções analisar a possível incidência da continuidade delitiva:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PROCESSADOS E JULGADOS NA MESMA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE.

1. A jurisprudência desta Corte, há muito, pacificou o entendimento segundo o qual "compete ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva, dos processos que, a despeito de conexos, tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas"
(REsp n. 783.553/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2006, DJ 26/6/2006 (AgRg no REsp n. 1.874.527/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020). [...]. (AgRg no HC n. 781.683/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)”

Passando à
dosimetria
, em relação ao crime de
roubo majorado

(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do Código Penal), a defesa de
CHRISTOPHER
questiona a elevação da pena-base de 04 (quatro) para
05 (cinco) anos de reclusão e multa
, em razão da
culpabilidade
(
“o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo”
), da
conduta social
(
“não favorece o acusado, eis que o mesmo responde a outras ações penais além desta”
), dos
motivos
(
“injustificáveis, pois pretendia o lucro fácil”
), das
circunstâncias do crime
(
“o crime ocorreu dentro de uma agência bancária, fato este que coloca em risco a vida não apenas dos funcionários, mas de outras pessoas que porventura ali estivessem no momento”
) e das
consequências do delito
(
“tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima”
).

Resta evidente que a fundamentação relativa aos
motivos
e às
consequências
do delito são eminentemente genéricas e abstratas, devendo ser decotadas.

Da mesma forma, em relação à
conduta social
, a negativação deve ser retirada pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.077
, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021). Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, se nem condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social, muito menos poderiam registros criminais sem condenação definitiva, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 462.299/PE, julgado em 20/04/2021).

Em relação à
culpabilidade
, a fundamentação é insuficiente, e até seria possível aplicar a técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), porém verifico que todas as majorantes reconhecidas foram aplicadas na 3ª fase,
sem insurgência da defesa neste ponto,
de modo que entendo não ser viável transportar qualquer delas para a 1ª fase, sob pena de
bis in idem.

Portanto, preservo somente a negativação inerente às
circunstâncias do crime
, devidamente fundamentadas nas circunstâncias de lugar e espaço, em que os crimes foram praticados, motivo pelo qual reduzo proporcionalmente a pena-base para
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase
, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
mantenho
a pena intermediária no mínimo legal –
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
3ª fase
, presentes as majorantes relativas ao
concurso de pessoas
e à
restrição de liberdade das vítimas
(art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), tendo sido aplicada a fração
mínima
de 1/3 (um terço).

Vale destacar que, ao contrário do que alegou a defesa, não há qualquer
bis in idem
em se reconhecer a incidência da
majorante da restrição da liberdade
, que se relaciona com a própria privação do direito de ir e vir, com a
majorante do concurso formal
, que diz respeito ao quantitativo de crimes praticados (patrimônios subtraídos).

Incide, ainda, a majorante inerente ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal – 2/3), valendo ressaltar a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). No presente caso, a existência de arma de fogo pode ser extraída das fotografias dos autos, nas quais os assaltantes ostentam armas de fogo, bem como das declarações das vítimas, no sentido de que eles ameaçavam disparar contra elas, primeiro no pé, e depois, na cabeça.

A defesa não questiona a incidência das
duas
causas de aumento previstas na parte especial
, até porque resta devidamente justificada, tendo em vista que havia, no mínimo, 03 (três) agentes, e que o assalto perdurou aproximadamente 30 (trinta) minutos, ou seja, tempo superior ao normal, além de que já fora aplicada a fração mínima, bem como não foram utilizadas no sopesamento da pena-base. Contudo, a defesa argumenta que deveria ter sido aplicado o método de
incidência isolada
, por meio do qual cada aumento incide sobre a pena obtida na fase anterior, e não cumulados entre si.

Segundo a jurisprudência,
“Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado,
a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito,
o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). No mesmo sentido,
“É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)”
(AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Observa-se que, no processo de dosimetria, o critério maior é o da proporcionalidade, na perspectiva de vedação tanto ao excesso quanto à insuficiência, em nome da devida individualização da pena, não sendo possível transformá-la em mero processo matemático ou aritmético, naquilo que não foi assim estabelecido no ordenamento jurídico.

No caso vertente,
tenho por acolher a tese defensiva
, para fazer incidir cada majorante prevista na parte especial isoladamente, considerando que já houve a aplicação das duas causas de aumento, quando podia ter sido aplicado o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, bem como pelo fato de que há uma diferença de apenas 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão entre os dois critérios. Dessa forma, incidem, sobre a pena intermediária (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), as frações de 1/3 (um terço – 01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa) e de 2/3 (dois terços – 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa), totalizando
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para cada crime de roubo circunstanciado, não se mostrando uma pena insuficiente, até porque representa o dobro da pena mínima.

Em relação aos crimes de
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECRIAD), já foi fixada a pena mínima –
01 (um) ano de reclusão
–, cumprindo ressaltar que não há dúvidas de que o acusado sabia da idade dos adolescentes, até porque praticaram outros crimes juntos, sendo certo que a teor da Súmula nº 500/STJ,
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Em sequência, incide a regra do
concurso formal
, e, neste ponto, entendo que existe um equívoco na r. Sentença, ao separar o bloco dos crimes de roubo (1/5) dos crimes de corrupção de menores (1/6), quando, em verdade, a regra prevista no
caput
, do art. 70, Código Penal, não diferencia as espécies dos delitos resultantes da mesma conduta.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que somente houve subtração de
0
4
(
quatro
) patrimônios diversos
(Correios, Banco do Brasil, Enaylle Feijolli Faria e Gilfábio Cruz de Oliveira), do que decorre a
impossibilidade de se reconhecer a prática de 07 (sete) crimes de roubo.

Diante disso, havendo 06 (seis) crimes no total (04 roubos e 02 corrupções de menores), deve incidir a fração de
1⁄2 (metade)
, totalizando
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Registro, para fins de observância do parágrafo único, do art. 70, do Código Penal, que, no caso, o resultado obtido da incidência do critério da exasperação (1/2) é idêntico ao que seria obtido com a exasperação dos crimes de roubo (1⁄4) cumulados materialmente com os crimes de corrupção de menores.

Tendo em vista que a pena de multa no concurso de crimes incide sobre cada um isoladamente (art. 72, do Código Penal), fixo a pena pecuniária em
76 (SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, sendo cada dia-multa valorado na forma da r. Sentença.

Diante da quantidade de pena e da insuficiência do tempo de prisão preventiva, mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de LEONARDO DE SOUZA SILVA, a fim de absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de CHRISTOPHER GAIGHER BIANCHI, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO e 76 (SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

É como voto.

1
Vol. 01, pp. 371-373.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)